Tribunal: TJMT
Processo: 1019584-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019584-37.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA
Vistos, etc.
Em análise dos autos, observa-se que a partes celebraram acordo e consta da minuta que a parte recorrente desiste da interposição de recursos referente a este processo (ID 112226994).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência requestado pela parte recorrente ao ID 112226994, em conformidade com o artigo 998 do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de homologação constante da minuta de acordo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO